Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751512-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: ABEL GONCALVES DE ANDRADE IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA, JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abel Gonçalves de Andrade, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares que foram impostas, notadamente, o dever de manutenção do endereço atualizado. Paciente incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0720045-48.2019.8.07.0001). Informou a Defesa técnica (Drs. Jade Carlos Carvalho Simões, Moisés Júnio de Oliveira Santos e Rafael Alves da Silva) que o paciente foi preso em flagrante no dia 26-junho-2019 e, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, a saber: i) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; ii) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; e iii) proibição de retornar ao local dos fatos, fixada a distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Afirmou que foi expedido mandado de notificação para o endereço que estava cadastrado nos autos, no entanto, o paciente não foi encontrado no local, de maneira que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. Justificou que o paciente estava em situação de rua, pois não tinha mais condições financeiras de pagar o valor do aluguel daquele imóvel em que estava residindo e, uma vez que se trata de pessoa simples e de pouca instrução, não compreendeu que tinha o dever de informar a mudança de endereço ao Juízo competente. Asseverou que o mandado de prisão foi expedido no dia 17-dezembro-2019 e só foi cumprido no dia 25-maio-2020, quando o paciente compareceu à Delegacia para retirar a segunda via da sua carteira de identidade, sendo que, até o presente momento, não houve comunicação da prisão na respectiva ação penal, que ainda está suspensa pela falta de intimação dele, conforme certificado nos autos em 09-junho-2020, não obstante ele já estivesse preso em tal data. Dessa maneira, afirmou que o paciente está encarcerado há cerca de seis meses, sem ter conhecimento do motivo que deu ensejo a sua prisão, o que configura cerceamento de defesa, bem como excesso de prazo da prisão preventiva e para a citação do paciente. Destacou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita, não faz do crime seu meio de vida e vivia de forma digna com sua mãe, até tornar-se usuário de drogas. Acrescentou que a própria prisão em flagrante foi ilegal, porque não havia indícios de fundada suspeita de crime para autorizar a abordagem realizada pelos policiais. Ainda, alegou que a prisão preventiva implicou ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois o fato não foi tão grave. Ademais, salientou que o paciente tem uma filha menor de idade, que reside com sua ex-companheira, mas necessita do auxílio financeiro por ele prestado. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, cumuladas com monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ele havia sido beneficiado com a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento, mas, procurado para fins de intimação por oficial de justiça no endereço declinado nos autos, ele não foi encontrado. Então, o douto Juízo acolheu o pedido do Ministério Público para decretar a sua segregação cautelar, com fundamento no art. 282, parágrafo 4o, do Código de Processo Penal, em suma, porque foi descumprido o dever de comunicar eventual mudança de endereço ao Juízo processante. Confira-se: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF representou pela prisão preventiva do imputado ABEL GONÇALVES DE ANDRADE, tendo em vista que, apesar de beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento, estaria descumprindo as condições fixadas pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A despeito de o acusado ter se comprometido em cumprir todas as condições elencadas na decisão de ID. 39984177, que substituiu a sua prisão preventiva por medidas cautelares, procurado pelo oficial de justiça avaliador para que fosse efetivada a sua intimação, foi certificado que o réu não é conhecido nos endereços constantes nos autos. Eis o que merece relato. DECIDO. De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquerdas obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, depois de listar no caput as quatro hipóteses que ensejam a cautelaridade, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. Pelo menos uma medida cautelar diversa da prisão foi descumprida, a saber, a proibição de mudança de endereço sem permissão do juízo processante, revelando o lugar onde poderia ser encontrado. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ABEL GONÇALVES DE ANDRADE, filho de Albino Barbosa de Andrade e Raimunda Gonçalves de Castro. Expeça-se o mandado de prisão preventiva. Adicionalmente, haja vista que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, notifique-o, por edital, para oferecer defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não disponha de advogado, será indicado um defensor público que presta a assistência jurídica gratuita neste Fórum. Fixo o prazo de 15 dias para o referido edital. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa. (ID 22025861) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que o douto Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, tanto que a própria Defesa confirmou que o paciente deixou de informar o Juízo que não estava mais residindo no endereço declinado nos autos, de maneira que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento de liminar, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, devendo ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito a suficiência ou não da justificativa apresentada neste “mandamus” para o descumprimento da medida cautelar. Registre-se que não há notícia de que, após a prisão, a Defesa tenha informado algum endereço onde o paciente possa ser encontrado. Ademais, extrai-se da sua folha de antecedentes penais que, enquanto ele estava em liberdade provisória, ele teria cometido crime de furto qualificado (tentativa) no dia 15-janeiro-2020, tendo sido denunciado por esse fato (ação penal n. 0703003-43.2020.8.07.0003 – ID 21998068). Cumpre esclarecer, ainda, que, embora a Defesa tenha afirmado que não seria necessário requerer informações, pois teria juntado cópia integral dos autos, diante da alegação de excesso de prazo e de que a prisão do paciente, até a presente data, ainda não teria sido comunicada na respectiva ação penal, a qual estaria suspensa em razão da sua não localização, mesmo estando ele encarcerado, é mais conveniente requisitar informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, encaminhando cópia da petição inicial do “habeas corpus” à douta autoridade judiciária. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator